Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO BANCÁRIO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR.
1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.1. Não configura cerceamento de defesa, o indeferimento da produção de prova oral desnecessária à solução do litígio.
2. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a autora e a instituição financeira ré.
3. Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, incumbe à parte lesada demonstrar a ocorrência de ato ilícito, do dano experimentado e do nexo de causalidade.
4. O fato de a parte autora ter sido induzida à contratação de empréstimo de forma fraudulenta, em razão do uso de engenharia social denominada spoofing, não a desonera de comprovar que o ato ilícito do qual fora vítima teria decorrido de falha na prestação dos serviços pelo réu. Precedentes.
5. Quando a ação fraudatória é orquestrada e perpetrada por terceiros valendo-se de meios alheios à estrutura do banco não há como se determinar o dever de reparação da instituição financeira, em razão da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos sofridos pela consumidora.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.